Tribunal: TJSP
Processo: 1037081-59.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Apelação. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização. Direito do consumidor. Inviável a inversão do ônus da prova. Inexistência de verossimilhança. Exegese do artigo 6o, VIII, do CDC. Relação contratual entabulada entre as partes. Fato incontroverso. Autora que não se desincumbiu do ônus de provar o pagamento das faturas referentes ao mês inscrito no cadastro de

Ementa:
Apelação. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização. Direito do consumidor. Inviável a inversão do ônus da prova. Inexistência de verossimilhança. Exegese do artigo 6o, VIII, do CDC. Relação contratual entabulada entre as partes. Fato incontroverso. Autora que não se desincumbiu do ônus de provar o pagamento das faturas referentes ao mês inscrito no cadastro de inadimplentes. Cobrança devida. Litigância de má-fé. Alteração da verdade dos fatos e indução do magistrado a erro. Peculiaridades do caso concreto, ademais, que indicam abuso do direito de demandar. Ajuizamento, pelo mesmo advogado, de centenas de ações de teor semelhante, com alegações extremamente genéricas de desconhecimento do débito, sempre atuando sob o benefício da justiça gratuita. Redução do percentual fixado no máximo legal pelo juízo a quo. Possibilidade. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037081-59.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIANE
NEUSA TOLOTTI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037081-59.2020.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação no: 1037081-59.2020.8.26.0100.
Apelante: Eliane Neusa Tolotti (Justiça Gratuita).
Apelada: Telefônica Brasil S/A.
Ação: Declaratória c.c. indenização.
Comarca: São Paulo Foro Central 9a Vara Cível.
Juiz prolator: Valdir da Silva Queiroz Junior.
Voto n° 28.899
Apelação.
Telefonia.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. indenização. Direito
do consumidor. Inviável a inversão do ônus da
prova. Inexistência de verossimilhança. Exegese do
artigo
6o,
VIII,
do CDC. Relação contratual
entabulada entre as partes. Fato incontroverso.
Autora que não se desincumbiu do ônus de provar o
pagamento das faturas referentes ao mês inscrito no
cadastro
de
inadimplentes.
Cobrança
devida.
Litigância de má-fé. Alteração da verdade dos fatos
e indução do magistrado a erro. Peculiaridades do
caso concreto, ademais, que indicam abuso do
direito de demandar. Ajuizamento, pelo mesmo
advogado, de centenas de ações de teor semelhante,
com
alegações
extremamente
genéricas
de
desconhecimento do débito, sempre atuando sob o
benefício da justiça gratuita. Redução do percentual
fixado no máximo legal pelo juízo a quo.
Possibilidade. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização
ajuizada por Eliane Neusa Tolotti em face de Telefônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037081-59.2020.8.26.0100 -Voto no
3
Brasil S/A, que a r. sentença de fls. 91/93, de relatório
adotado, julgou improcedente, condenando o autor ao
pagamento de multa por litigância de má-fé fixado em 10%
do valor da causa.
Apela a autora alegando, em suma,
que a ré não comprovou a exigibilidade do valor inscrito
no cadastro de inadimplentes, vez que os documentos
apresentados são insuficientes. Subsidiariamente, requer
o afastamento da multa por litigância de má-fé ou, ao
menos, sua redução.
O recurso foi contra-arrazoado pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento. Narra a inicial que a autora foi
surpreendida com a negativação de seu nome junto ao
cadastro de inadimplentes por dívida no valor de R$
173,95. Alega que não foi informada sobre a dívida antes
do procedimento de cobrança, bem como que a ré não
apresentou o indispensável contrato relativo à contratação
dos serviços. Em contestação, a ré alega que a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037081-59.2020.8.26.0100 -Voto no
4
habilitou a linha telefônica n.o (66) 9923-8122 no dia
25.05.2018, com pagamento das faturas até janeiro de
2019, deixando em aberto os meses seguintes (fevereiro a
abril) no total de R$ 173,95, sendo a linha cancelada em
29.06.2019
por
inadimplemento.
Por
fim,
a
autora
reconhece, em réplica, a relação mantida com a ré, mas
alega ter quitado todas as faturas, sendo o contrato
encerrado por conta de sua mudança para Minas Gerais,
bem como que somente foi juntada a fatura do mês de
abril.
Com efeito, conquanto aplicável a
legislação consumerista à espécie, resta inviável a
inversão do ônus da prova, pois esta não decorre
automaticamente da existência da relação de consumo
entre as partes, sendo condicionada, segundo o inciso VIII
do artigo 6o do CDC, à presença da verossimilhança das
alegações e à hipossuficiência do consumidor segundo as
regras ordinárias de experiência, que não se fazem
presentes no caso concreto.
Nesse passo, verifica-se que a autora
pretende, em sua ação, a declaração de inexigibilidade de
débito no valor de R$ 173,95 (fls. 27), bem como
indenização por danos morais.
No entanto, não há verossimilhança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037081-59.2020.8.26.0100 -Voto no
5
em suas alegações, uma vez que a relação jurídica
entabulada entre as partes restou incontroversa, alegando
a
autora,
de
forma
extremamente
genérica,
que
desconhece o valor apontado, mas sem comprovar ao
menos o pagamento das faturas indicadas pelo réu,
consignando que os valores são compatíveis com aqueles
cobrados durante toda a relação contratual, de modo que
se mostra inviável se faz a inversão do ônus da prova.
No mais, era mesmo de rigor a
condenação da autora às penas por litigância de má-fé,
eis que inequívoca a perpetração de atos de deslealdade
e manifestamente infundados em face da apelada, como
se nota da descontextualização dos fatos apontados na
inicial, sendo certo que a autora tinha ciência da
existência do contrato quando do ajuizamento da ação,
assim como das faturas que originaram o débito inscrito.
Assim, procedeu à distorção de todos
os fatos para que pudesse imprimir “veracidade” às suas
alegações e induzir o julgador em erro.
Demais disso, é fato notório que o
patrono da autora vem patrocinando milhares de ações,
sob diversas denominações, sempre com alegações
idênticas e extremamente genéricas de desconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037081-59.2020.8.26.0100 -Voto no
6
do débito.
Como se vê, o quadro descrito acima
evidencia uma verdadeira indústria das ações nos últimos
anos, revelando abuso no direito de demandar, em
detrimento do Judiciário já tão abarrotado, o que justifica
a aplicação da multa imposta.
Destarte,
reconhecido
o
débito
ensejador da negativação, bem como a legitimidade da
cobrança perpetrada pela apelada, e não se desincumbindo a parte autora de demonstrar seu
adimplemento, é de rigor a manutenção da r. sentença,
por seus próprios e jurídicos fundamentos inclusive quanto
à multa por litigância de má-fé, reduzindo o percentual
para 2% do valor atualizado da causa, vez que se revela
suficiente para atingir o objetivo da penalidade, observados os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, majorados os honorários advocatícios para
12% do valor da causa, nos termos do art. 85. § 11 do
CPC, observada a gratuidade processual.
Isso posto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037081-59.2020.8.26.0100 -Voto no
7
WALTER EXNER
Relator